Tribunal: TJDFT
Processo: 0719224-33.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0719224-33.2022.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SANDRA GOMES DE OLIVEIRA DA SILVA RECORRIDO: RAVIGNAN DE ALMEIDA MAGALHAES, MARIA OLINDA CARMO MAGALHAES RECORRIDO: RAVIGNAN DE ALMEIDA MAGALHAES, MARIA OLINDA CARMO MAGALHAES RECORRENTE: SANDRA GOMES DE OLIVEIRA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de duplo recurso inominado interposto tanto pela parte autora (assistida por advogada particular) quanto pela parte ré (assistida por Núcleo de Prática Jurídica da UNIPLAN) contra a sentença proferida pelo 2o Juizado Especial Cível de Ceilândia (ID. 50127560). Decido. I. Do Recurso interposto pela parte ré SANDRA GOMES DE OLIVEIRA DA SILVA Os pressupostos de admissibilidade recursal, tais como o recolhimento das custas e preparo no âmbito dos juizados, constituem matéria de ordem pública, de modo que, uma vez desatendidos, acarretam o não conhecimento do recurso, independentemente de qualquer outra consideração. Sabe-se que a admissibilidade do recurso inominado sujeita-se ao integral recolhimento das duas guias relativas às despesas processuais (art. 54, parágrafo único da Lei n. 9.099/95), e, no sistema dos Juizados Especiais, há regime próprio para o seu pagamento (art. 42, § 1o, da Lei n. 9.099/95 c/c art. 71, inciso I, e art. 74 do RITR), o qual dispõe que deverá ser efetivado nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, independentemente de intimação, ficando ressalvada os casos de benefício da gratuidade de justiça. No caso concreto, ao interpor recurso inominado as partes recorrentes apresentaram pedido de gratuidade de justiça, contudo, não juntaram documentos comprobatórios da hipossuficiência alegada; em razão disso, o despacho de ID 51120499 consignou que os documentos para comprovar a hipossuficiência deveriam ser apresentados, sob pena de não conhecimento do recurso. Foi realizada a expedição eletrônica para o Núcleo de Práticas Jurídicas - UNIPLAN em 11/09/2023, representante da recorrente/ré SANDRA GOMES DE OLIVEIRA DA SILVA; o sistema registrou ciência em 21/09/2023 e o prazo se escoou em 05/10/2023, sem qualquer manifestação da recorrente. Ante o exposto, RECONHEÇO A DESERÇÃO do recurso inominado interposto por SANDRA GOMES DE OLIVEIRA DA SILVA, a culminar no seu não recebimento (art. 932, inciso III, do CPC e art. 101, inciso V do RITR). Preclusa a decisão, comunique-se o juizo de origem. II. Do Recurso interposto pela parte autora RAVIGNAN DE ALMEIDA MAGALHAES e MARIA OLINDA CARMO MAGALHAES. Após a interposição do recurso, sobreveio a noticia da morte do autor/recorrente RAVIGNAN DE ALMEIDA MAGALHÃES, que ocorreu em 12/07/2023, conforme certidão de óbito apresentada no ID. 51566535. Diante disso, é necessário que se promova a devida habilitação na forma dos arts. 110 e 687 do CPC, inclusive para eventual recurso. Assim, o recurso interposto pela parte falecida não pode ser admitido, no momento. Até que haja habilitação, o processo fica SUSPENSO, nos termos do art. 313, inc. I c/c o §3 c/c art. 689 do CPC/15. Intime-se o peticionante de ID. 51566533 para proceder com a devida habilitação, nos termos das normas vigentes, trazendo aos autos a certidão de casamento com o falecido e, se o caso, trazer os documentos necessários aos autos para demonstrar sua condição de inventariante/sucessora. Concedo o prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso em razão da perda superveniente da capacidade processual. Não havendo manifestação dentro do prazo, retornem os autos. Com a manifestação, dê-se ciência à parte recorrida no prazo em dobro de 10 (dez) dias (art. 690 c/c 186 §3 do CPC/15). Após retornem os autos. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luis Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito Relator